Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-70.2018.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702330-70.2018.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA STEFANY BENTO DE SOUSA TELES RECORRIDO: JERONIMO GONCALVES FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de RECURSO INOMINADO em face da decisão interlocutória de id 33336132, que, em observância ao acórdão de id 21490273, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na forma do artigo 41 da Lei 9.099/1995, cabe recurso inominado contra a sentença. O ato impugnado não é sentença, mas decisão interlocutória, contra o qual caberia agravo de instrumento, conforme decidiu a TUJ na Súmula n. 7. Desse modo, o recorrente incorre em erro grosseiro, o que inviabiliza, inclusive, a fungibilidade recursal. O acórdão de id 22985323 determinou o prosseguimento da execução, com a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, o que se fez pela decisão de id 33336132 a qual afastou a alegação de má-fé do credor, por não dar prosseguimento ao registro de sinistro perante a seguradora, e, de igual forma, de ilegalidade do título. Embora a decisão impugnada tenha se reportado aos fundamentos do acórdão em relação à validade da citação, a decisão já havia sido tomada pelo colegiado em id 22985323, de modo que é impossível reavivar a discussão neste momento processual. Desse modo, nem pela forma nem pelo conteúdo é possível reapreciar a matéria em exame. Diante do exposto, deixo de receber o recurso inominado interposto pela ré e determino a devolução do processo ao juízo de origem, a fim de que dê prosseguimento à execução. Brasilia, 17 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F